Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715869-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL APELADO: IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL. Antes do julgamento do recurso, as partes apresentam petição por meio da qual informam a cessão do crédito da parte autora à empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, manifestam seu consentimento para a substituição do polo ativo da demanda, comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação, bem como a extinção do feito (ID 43338577). Além disso, pedem a baixa de eventuais restrições do veículo junto ao Detran. Instada a parte autora a se manifestar, a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS ("FUNDO"), em petição de ID 43765568, reiterou o pedido a substituição processual para ingressar no polo ativo da lide. Nesta ocasião, informa que, por força do termo de declaração de cessão assinado entre a peticionante e a apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., o crédito objeto da presente demanda lhe foram cedidos, tornando-se a peticionante a legítima credora. Assim, em consequência da mencionada cessão, requer a sucessão processual para, nos termos da legislação adjetiva civil, ingressar no polo ativo da presente demanda, bem como de eventuais incidentes dela decorrentes. É o relatório. Decido. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. Sobre o tema, confira-se o teor do art. 290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. No caso em comento, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A comprovou devidamente a celebração de cessão de direito por meio do Termo de Declaração de Cessão comITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que adquiriu os créditos referentes à presente ação (ID 43765569). Além disso, está ciente a parte, conforme petição conjunta anexada ao ID 43338577 . Ante o exposto, DEFIRO o ingresso da peticionante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como sucessor processual da autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes, bem como os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 15:24:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador